Tribunal: TJSP
Processo: 3001468-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ção de aposentadoria com integralidade e paridade a Agente Penitenciário.
Decisão agravada que determinou que a executada promovesse, em 15 dias, a obrigação de fazer, consistente no apostilamento, ou no mesmo prazo justificasse o impedimento, fixando como termo inicial da multa diária o primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo, sem que haja cumprimento total desta ordem e como termo final o cumprimento integral.
CONTROVÉRSIA RECURSAL ACERCA DA MULTA DIÁRIA – Autor remetidos à Contadoria Judicial – Informações que atestam o cumprimento antes do decurso do prazo – Apostilamento realizado em fevereiro/2019, dentro do prazo de 60 dias iniciado em 10/12/2018 – Incidência de multa afastada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001468-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/10/2020

Data de publicação:

17/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE – MULTA.
Cumprimento de sentença objetivando implementação de aposentadoria com integralidade e paridade a Agente Penitenciário.
Decisão agravada que determinou que a executada promovesse, em 15 dias, a obrigação de fazer, consistente no apostilamento, ou no mesmo prazo justificasse o impedimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE – MULTA.
Cumprimento de sentença objetivando implementação de aposentadoria com integralidade e paridade a Agente Penitenciário.
Decisão agravada que determinou que a executada promovesse, em 15 dias, a obrigação de fazer, consistente no apostilamento, ou no mesmo prazo justificasse o impedimento, fixando como termo inicial da multa diária o primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo, sem que haja cumprimento total desta ordem e como termo final o cumprimento integral.
CONTROVÉRSIA RECURSAL ACERCA DA MULTA DIÁRIA – Autor remetidos à Contadoria Judicial – Informações que atestam o cumprimento antes do decurso do prazo – Apostilamento realizado em fevereiro/2019, dentro do prazo de 60 dias iniciado em 10/12/2018 – Incidência de multa afastada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001468-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada MARCOS ADOLFO SARAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001468-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 3001468-84.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADO:
MARCOS ADOLFO SALVAIA
VOTO 34200 ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA APOSENTADORIA COM PARIDADE E
INTEGRALIDADE MULTA.
Cumprimento de sentença objetivando implementação de
aposentadoria com integralidade e paridade a Agente
Penitenciário.
Decisão agravada que determinou que a executada
promovesse, em 15 dias, a obrigação de fazer, consistente
no apostilamento, ou no mesmo prazo justificasse o
impedimento, fixando como termo inicial da multa diária o
primeiro dia útil subsequente ao decurso do prazo, sem que
haja cumprimento total desta ordem e como termo final o
cumprimento integral.
CONTROVÉRSIA RECURSAL ACERCA DA MULTA
DIÁRIA
Autor remetidos à Contadoria Judicial

Informações que atestam o cumprimento antes do decurso
do prazo
Apostilamento realizado em fevereiro/2019,
dentro do prazo de 60 dias iniciado em 10/12/2018

Incidência de multa afastada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Marcos Adolfo Salvaia
em face da São Paulo Previdência SPPREV, objetivando a implementação de
aposentadoria com integralidade e paridade.
A decisão de fl. 04 determinou a intimação da ré para dar cumprimento à
sentença no que toca à obrigação de fazer, comprovando o apostilamento, nos
termos do artigo 815, do CPC, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 até o limite de 50.000,00.
As decisões de fls. 10/11 e 40, considerando a admissão do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema 21,
determinou a suspensão no que tange à integralidade, proporcionalidade e/ou
paridade.
Manifestação do autor a fls. 44/46, alegando não haver similaridade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001468-84.2019.8.26.0000 -Voto no
3
caso dos autos com o Tema 21, requerendo o prosseguimento do feito.
A decisão de fl. 47 deu razão ao exequente e reconsiderou a determinação
de fls. 10/11, retirando-se a suspensão. Determinou fosse cumprida a decisão de
fl. 04, nos termos e prazos fixados.
A São Paulo Previdência requereu a juntada de documentos a fls. 56 e ss.
O exequente manifestou-se a fls. 61/64 requerendo (i) a retificação da
data da implantação do benefício, com o pagamento das parcelas das diferenças
da integralidade; (ii) o pagamento do importe de R$ 30.000,00, em razão do não
cumprimento voluntário da obrigação de fazer no prazo legal.
A decisão de fl. 65 determinou a manifestação da SPPREV acerca do
pedido de retificação da data de implantação do benefício, bem como sobre a
possibilidade de pagamento administrativo da diferença dos valores indicados.
Observou, ainda, que os pedidos referentes à obrigação de pagar deverão indicar
o valor e a data para o qual se encontra atualizado, cumprindo integralmente os
requisitos do artigo 534 do CPC.
Nova manifestação da SPPREV a fl. 67, requerendo a extinção do
cumprimento da obrigação de fazer, sustentando não haver providências a serem
tomadas.
A decisão de fl. 81 determinou que o exequente esclarecesse sua petição
de fls. 78/80, considerando que protocolou o cumprimento provisório de sentença
no 0004889-71.2019.8.26.0053 com o mesmo pedido.
Manifestação do exequente a fls. 83/84.
A decisão de fl. 86 fundamentou que, estando os autos principais ainda
em fase recursal, não há que se falarem cumprimento provisório da obrigação de
pagar, devendo-se aguardar o trânsito em julgado dos autos principais para
então dar início a esta fase. Determinou, ainda, que o exequente se manifestasse
se a obrigação de fazer foi integralmente cumprida.
A fls. 88/91 o exequente requereu o prosseguimento do cumprimento
provisório de sentença, com determinação de que a executada cumpra a
obrigação de fazer com a inclusão do benefício “sexta parte s/vencs integrais aj”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001468-84.2019.8.26.0000 -Voto no
4
e das parcelas da diferença entre a data da impetração, em 10/10/2017, e o
cumprimento da concessão da segurança, em 01/2019.
A decisão de fl. 143 determinou a manifestação do executado acerca da
alegação de não cumprimento integral da obrigação de fazer. Quanto à obrigação
de pagar por meio de folha de pagamento suplementar, reportou-se à decisão de
fl. 86, devendo-se aguardar o trânsito em julgado.
Decorreu o prazo sem que houvesse manifestação da executada,
conforme certificado a fl. 147.
A decisão de fls. 148/149 determinou que a executada promovesse, em
15 dias, a obrigação de fazer, consistente no apostilamento, ou no mesmo prazo
justificasse o impedimento. Fixou como termo inicial da multa diária o primeiro
dia útil subsequente ao decurso do prazo, sem que haja cumprimento total desta
ordem e como termo final o cumprimento integral.
A São Paulo Previdência manifestou-se a fls. 153/155, sustentando que já
fora cumprida e comprovada a concessão de aposentadoria, com paridade e
integralidade.
Requereu fosse reconsiderada a decisão que impôs multa e pugnou pela
concessão de prazo suplementar de 30 dias para que a questão da rubrica da
sexta-parte fosse esclarecida.
A decisão de fls. 164/165 manteve a decisão de fls. 148/149.
A decisão de fls. 170/172 determinou que a executada esclarecesse: (a)
por que o código 08.051, que constava no holerite de 2011 (fl. 75), parou de
constar no holerite de 2019 (fl. 76); (b) por que o código 847400, que deveria
aparecer no holerite de fl. 76 (conforme explicações de fls. 58) não apareceu; (c)
se os códigos 08.051 e 847400 se referem à mesma denominação ou são
denominações diferentes; d) se o apostilamento que concedeu a integralidade e
paridade dos proventos da aposentadoria especial foi anotado a partir da
impetração da ação principal ou não. Quanto ao exequente, determinou que
apresentasse, no mesmo prazo, cópia dos holerites dos meses de competência
fevereiro/2019, março/2019 e abril/2019 a fim de averiguar se a denominação “6
parte. s/integrais res. Cc 138/12-aj” já faz parte de seu holerite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001468-84.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A SPPREV apresentou documentos a fls. 176 e ss. e o exequente a fls. 182
e ss.
A decisão de fls. 187/188 considerou que a executada esclarecesse: (a) se
a explicação de fl. 179/180 contém, apenas e tão somente, erro material ou não:
onde consta rubrica 8470 deveria consta rubrica 08.051, ou não; (b)
esclarecesse os itens “c” e “d” da decisão fl. 171.
Decorreu in albis o prazo para manifestação da executada, conforme
certificado a fl. 193.
A decisão de fl. 194 reiterou a decisão de fls. 187/188.
Manifestação da SPPREV a fl. 197, requerendo prazo suplementar de 30
dias.
A decisão de fl. 198 deferiu o prazo suplementar.
Contra a decisão de fls. 148/149 insurge-se a São Paulo Previdência pelo
presente recurso de agravo de instrumento.
Alega estar comprovado o cumprimento da obrigação de fazer. Sustenta
que o exequente traz discussão nova acerca de suposto crédito a título de sexta-
parte, cujos esclarecimentos foram prestados pela área técnica. Aduz não caber à
parte prestar os esclarecimentos solicitados e mencionados pela Magistrada.
Ressalta que a decisão ignora o principal fim da multa, que é o de compelir o
devedor ao cumprimento da obrigação. Colaciona jurisprudência a seu favor.
Postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, a fim de que seja revogada/cassada a multa cominada pelo Juízo.
Subsidiariamente, requer a redução da multa.
Em razão do afastamento desta Relatoria preventa, em cumprimento ao
artigo 70, §1o, do Regimento Interno, os autos foram conclusos ao I.
Desembargador Bandeira Lins, que indeferiu o efeito suspensivo (fls. 18/19).
A decisão de fls. 21/25 determinou a manifestação do agravado.
Contraminuta a fls. 28/32.
A decisão de fls. 33/37 desta Relatoria determinou a remessa dos autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001468-84.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Contadoria Judicial da Segunda Instância.
Informações da Contadoria a fls. 41/44.
A decisão de fls. 46/50 desta Relatoria determinou a manifestação das
partes acerca das informações da Contadoria Judicial.
A SPPREV manifestou-se a fl. 53, reiterando os termos do agravo de
instrumento, pugnando pela revogação da multa aplicada.
Manifestação da agravada a fls. 55/60, discordando dos cálculos da
contadoria e ressaltando o trânsito em julgado.
É o relatório do necessário.
VOTO. Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por Agente
Penitenciário aposentado, objetivando implementação de aposentadoria com
integralidade e paridade.
A decisão agravada determinou que a executada promovesse, em 15 dias,
a obrigação de fazer, consistente no apostilamento, ou no mesmo prazo
justificasse o impedimento, fixando como termo inicial da multa diária o primeiro
dia útil subsequente ao decurso do prazo, sem que haja cumprimento total desta
ordem e como termo final o cumprimento integral.
Insurge-se a SPPREV pelo presente recurso de agravo de instrumento
alegando, em suma, estar comprovado o cumprimento da obrigação de fazer.
Esta Relatoria determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial da
Segunda Instância, que prestou informações a fls. 41/44.
Pois bem.
Das informações da Contadoria Judicial constou essencialmente o seguinte
(fls. 43/44):
Após análise dos autos, esclarecemos o seguinte:
a) quanto ao item “2 a” desta informação, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001468-84.2019.8.26.0000 -Voto no
7
certidão de pág. 09, o prazo de 60 dias para cumprimento
da obrigação de fazer se iniciou em 19/06/2018, não
havendo
registro
no
autos
de
manifestação
ou
comprovação do apostilamento até 18/08/2018, data em
que decorreu o prazo da executada.
b) após a suspensão de ofício dos autos e posterior
reconsideração desta decisão, retirando os autos da
suspensão, com nova determinação que fosse cumprida a
r. decisão de pág. 04, nos termos e prazos lá fixados (60
dias), a SPPREV se manifestou em 15/01/2019, juntando
os documentos de fls. 56/58, com demonstração do
apostilamento, disponível a partir de fevereiro/2019.
Segundo certidão de pág. 54, o novo prazo havia se
iniciado em 10/12/2018, tendo decorrido em 08/02/2019.
Portanto, neste segundo momento, entendemos,
smj, que a Autarquia obedeceu ao prazo fixado.
c) quanto à determinação para que a executada “promova,
em 15 (quinze) dias, a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento,
comprovando-se
nestes
autos
e
observando-se o prazo em dobro da Fazenda Pública”,
contida na r. decisão ora agravada, observamos, como já
informado no “item 2 g”, que em 02/12/2019, foi
proferida sentença nos autos do cumprimento de
sentença julgando extinta a obrigação de fazer ante
à satisfação do apostilamento e da retificação da
aposentadoria do exequente para integralidade e
paridade.

Tem-se, portanto, que o apostilamento foi realizado em fevereiro/2019,
dentro do prazo de 60 dias determinado pela decisão de fl. 54, que se iniciou em
10/12/2018.
Assim, não há que se falar em incidência de multa.
Com efeito, a agravada não logrou êxito em afastar as conclusões da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001468-84.2019.8.26.0000 -Voto no
8
contadoria técnica.
Destaca-se, por fim, que em 02/12/2019 foi proferida sentença que julgou
extinta a obrigação de fazer haja vista a satisfação do apostilamento e da
retificação da aposentadoria do exequente para integralidade e paridade.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso de agravo de
instrumento, para afastar a incidência de multa haja vista o cumprimento da
obrigação dentro do prazo estabelecido.
Leonel Costa
Relator